Tribunal: TJDFT
Processo: 0702946-93.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COMPARTILHAMENTO. LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A guarda compartilhada é instrumento de fortalecimento da convivência familiar, tendo por objetivo primordial o desenvolvimento da criança num ambiente de solidariedade, cooperação e harmonia.
2. Segundo o ordenamento jurídico pátrio, quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho e encontrando-se ambos aptos a exercer o poder familiar, será estabelecida a guarda compartilhada (art. 1.584, § 2o, do CC).
3. A guarda, na forma estabelecida na sentença, com manutenção do lar materno como o de referência, fortalece a convivência familiar e o pleno desenvolvimento da criança.
4. Apelação não provida. Unânime.